Tribunal: STF
Processo: Rcl 56333
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Município de Tuneiras do Oeste/PR contra acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná, nos autos do Processo 0001910-09.2020.8.16.0077, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 4. 



    O reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado violou o referido verbete sumular ao determinar que o adicional de insalubridade de servidora pública municipal, em substituição à base de cálculo prevista em lei, a qual era o salário mínimo, fosse calculado sobre o vencimento básico da servidora.



    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 11).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação (documento eletrônico 16).



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que dispenso a citação, por tratar-se de matéria com jurisprudência pacífica nesta Corte. 



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida. 



    Na espécie, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 4, abaixo transcrita:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.” (grifei) 



    O aresto reclamado consignou, in verbis:



    “A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Tuneiras do Oeste está regulado pelo artigo 41 da Lei Municipal nº 069/2011: 



    […]



    O teor do dispositivo acima encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, veja-se: 



    […]



    Portanto, é inequívoca a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal quanto ao tema. 



    Ademais, a inexistência de lei anterior estabelecendo critérios para o cálculo da vantagem em questão não possui o condão de obstar o direito da servidora, visto o entendimento do STF no sentido de que, inexistindo norma complementar específica, há que ser fixado o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, interpretação mais favorável aos servidores públicos.



    […]



    Deste modo, deve ser reformada a sentença singular, para declarar a inconstitucionalidade do art. 41 da Lei Municipal nº 069/2011, e condenar o Município ao pagamento das diferenças decorrentes do recálculo do adicional de insalubridade em prol da parte autora, utilizando-se como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, com os reflexos referentes ao 13° salário e férias do período, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal e descontados os valores já pagos.”



    Entendo que a Turma Recursal reclamada, sob o pretexto de suprir omissão, na verdade, violou a Súmula Vinculante 4 ao alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade de servidora pública do Município de Tuneiras do Oeste/PR.



    Com efeito, apesar de ser inconstitucional a vinculação do referido adicional ao salário mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo por meio de decisão judicial, nos termos do já mencionado enunciado sumular. Nesse sentido, trago precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 37.512-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.128-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 



    Confira-se também a seguinte decisão monocrática, proferida em reclamação semelhante, igualmente proposta pelo Município reclamante: Rcl 52.274/PR, de relatoria da Ministra Rosa Weber.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da parte final da Súmula Vinculante 4 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à Turma Recursal reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator